Tribunal: STF
Processo: AI 74306
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU AÇÃO RESCISÓRIA POR TER,
O ACÓRDÃO RESCINDENDO, DECIDIDO CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.